Tribunal: TJMT
Processo: 1020498-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020498-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVANTE), JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR - CPF: 788.092.909-68 (AGRAVANTE), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVANTE), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DECLARAÇÃO PELA RECUPERANDA DE RECEBIMENTO ADIANTADO – SITUAÇÃO QUE NECESSITA DE MELHOR ELUCIDAÇÃO – DIREITO DA COLETIVIDADE DE CREDORES QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A empresa em recuperação judicial não pode dispor livremente de seus bens e créditos, sob pena de ofensa ao direito da coletividade de credores, razão pela qual o acordo em que declara o recebimento de valores adiantados deve ser precedido de provas robustas e análise cautelosa pelo judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1020498-25.2020.8.11.0000 de decisão que na Ação de Cobrança nº 0002869-66.2019.8.11.0040 indeferiu o pedido de homologação de acordo entre as partes que previa a compensação entre as partes, pois as decisões sobre bens/direitos de empresa em Recuperação Judicial devem ser submetidas àquele juízo.

Os agravantes sustentam que a decisão adotou premissa equivocada com relação aos adiantamentos comprovados nos autos. Diz que os arrendatários pagaram em dinheiro de forma adiantada os aluguéis, não se falando em alienação de nenhum bem da recuperanda.

Aduzem que
Não há lei que exija instrumento próprio e específico para que os arrendatários fizessem os adiantamentos, não sendo lícito que a douta juíza ou o administrador judicial assim exijam
. Afirmam que já existia um contrato de arrendamento celebrado entre as partes, e por terem interesse na continuidade das atividades da NATIV é que procederam aos adiantamentos.

Alegam que a menção nos comprovantes de transferência de que se tratariam de empréstimos tratou-se de controle interno da empresa, pois
o

adiantamento feito por um dos três sócios que, obviamente, terá que fazer o ajuste futuro com os outros dois sócios. Ou seja, sendo três sócios, o sócio que fez o adiantamento sozinho terá que fazer o ajuste de contas em momento posterior. Por isso a menção a empréstimo no comprovante, como se um valor estivesse sendo “emprestado” à sociedade Amazon Fish, nome dado à empresa criada pelos três para produção de peixes no arrendamento (id 59747997 - Pág. 12).

Ressaltam que na contabilidade tais valores foram contabilizados como adiantamentos, o que deve se sobrepor a esses comprovantes.

Reafirmam que
não há que se falar em empréstimo e em habilitação do crédito, pois o que houve foi obviamente um adiantamento de valores que já se sabia dever, inclusive está contabilizado desta forma em contabilidade fiscalizada pelo administrador judicial, não havendo dúvidas quanto ao provimento do presente recurso.

Postulam também que seja acatado o pedido do administrador judicial para que seja possibilitada a produção de provas (todos os meios) sobre as benfeitorias realizadas, sanando toda e qualquer dúvida que possa existir.

Sem pedido de efeito suspensivo (id n. 60351998).

Sem contraminuta (id n. 66523455 e 112665953).

90701489 e 116819481

Este Recurso foi inicialmente distribuído para a relatoria da Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e a Primeira Câmara de Direito Privado negou-lhe provimento, por unanimidade (id n. 70678955). Então opuseram Embargos de Declaração, acolhidos para reconhecer a minha prevenção no feito e anular o aresto proferido no RAI nº 1020498-25.2020.8.11.000 (id nº90852480). Com isso, os autos vieram-se conclusos para novo julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou Ação de Cobrança sob o argumento de que em 1º-6-2015 firmou com os agravantes Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, porém foram pagos apenas 50% do avençado, e quando decretada a sua falência notificou-os por meio do administrador judicial.

Em contestação os agravantes pugnaram pelo reconhecimento de diversos pagamentos antecipados que fizeram ao arrendante, que estariam demonstrados nos balancetes da empresa e em comprovantes de transferência, bem como das benfeitorias úteis e necessárias custeadas por eles no imóvel.

Posteriormente as partes anexaram acordo e postularam pela sua homologação. Nesse ajuste a recuperanda reconheceu que recebeu antecipadamente diversos valores e também os custos pagos pelos agravantes com benfeitorias no imóvel que totalizariam R$ 861.928,90, restando em favor dos réus na Ação de Cobrança um saldo de R$ 78.741,55. Indicaram também que os agravantes fariam um novo adiantamento de R$ 70.000,00 à empresa, para auxiliar o seu processo de recuperação judicial.

O magistrado indeferiu o pedido de homologação, sob os seguintes fundamentos:

“As partes informam nos autos que compuseram-se amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, fls. 318/324.

Convidado a manifestar-se, o Administrador Judicial, opinando pela elucidação das operações reconhecidas pelos representantes da Recuperanda, em razão da ausência de instrumento tratando especificamente dos supostos adiantamentos, inclusive, em razão de que os fatos narrados não integram a contabilidade. Em relação as manutenções e benfeitorias, sugere a realização de perícia para constatação, eis que a maioria dos documentos colacionados aos autos encontram-se em nome de terceira pessoa (fls. 428/429).

Juntou-se aos autos cópia do acórdão proferido no bojo do AI nº có 1007677-23.2019.8.11.0000, fls. 430/435.

Manifestação da Recuperanda quanto os questionamentos do Administrador Judicial, fls. 436 e ss.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Embora as partes tenham noticiado nos autos a composição amigável do litígio e requerido a sua homologação por sentença judicial, considerando que a parte autora cuida-se de empresa em recuperação judicial, evidentemente que o ajuste noticiado merece ser examinado com especial atenção a fim de resguardar os interesses dos credores da recuperanda, em especialmente diante dos apontamentos feitos pelo Administrador Judicial.

Deflui-se do acordo noticiado que, avença, a recuperanda/credora reconhece todos adiantamentos realizados pelos arrendatários/requeridos, seja por meio de transferências bancárias de contas pessoais ou da empresa Safras Armazéns Gerais LTDA (R$ 554.779,60), bem como mediante a realização de benfeitorias úteis e necessárias (adequação da rede elétrica (R$ 289.324,30) e manutenção do canal que irriga as lâminas de água (R$ 77.500,00)).

Consignou-se ainda no acordo que, os arrendatários/requeridos reconhecem o desconto, a título de adiantamento em favor da recuperanda da importância de R$ 783.187,35, ao passo que já adiantaram a quantia de R$ 861.928,90, de modo que haveria saldo remanescente de R$ 78.741,55, que seria descontado nos meses de setembro e outubro/2019. Entabulam ainda, para fins de auxiliar na retomada do processo de recuperação judicial, novo adiantamento no montante de R$ 70.000,00.

Pois bem. Como se sabe, estando a empresa Nativ – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S/A em recuperação judicial, toda e qualquer decisão relativa aos bens/direitos deve ser submetida ao Juízo Recuperacional.

Válido pontuar que, em observância ao princípio da preservação da empresa, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial (art. 66, da Lei n. 11.101/2005).

Lecionando sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina que 'os atos de alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente só podem ser praticados se úteis à recuperação judicial' (Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, 9ª ed., pág. 247).

Eduardo Secchi Munhoz, in Comentários à Lei de Recuperações de Empresas e Falência, 2ª ed., coord. Francisco Satiro de Souza, págs. 315/317, leciona:

‘Ainda que o devedor e os administradores sejam mantidos na condução do negócio, a distribuição do pedido de recuperação cria algumas restrições à sua liberdade de atuação. Dentre essas restrições, talvez a mais importante seja a impossibilidade de alienar ou onerar bens de seu ativo permanente, salvo utilidade reconhecida pelo juiz (...).

Cumpre, nesse passo, determinar o sentido da expressão 'evidente utilidade'. A pergunta que se põe é: utilidade para quem? A expressão deve ser interpretada em consonância com o interesse público que preside o processo de recuperação, ou seja, o juiz deverá autorizar a prática dos atos sempre que contribuam para a reorganização da empresa viável, mantendo-se a fonte produtiva importante para o desenvolvimento econômico do País; deve, por outro lado, indeferi-la, quando verificar que tais atos não contribuirão para a recuperação da empresa, comprometendo o direito dos credores anteriores ao pedido.’

Destarte, pela análise da documentação encartada aos autos juntamente com o acordo noticiado, constata-se que diversas foram as transferências realizadas a título de empréstimos, a exemplo dos comprovantes de fls. 110/111 e 116, de modo que, s.m.j, caberia então aos credores a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, até porque, consoante bem pontuado pelo Sr. Administrador Judicial em seu parecer de fls. 428/429, inexiste qualquer instrumento tratando especificamente sobre o tema.

Em relação às benfeitorias e obras de manutenção, conforme contrato firmado entre as partes, datado de 01/06/2015 (fls. 09/13) restou ajustado o seguinte:

“Cláusula Segunda: As partes ajustam que a manutenção do canal, sendo essa manutenção entendida como assoreamento e limpeza da área arrendada, será compartilhada entre as partes na proporção da lâmina da água, qual seja 68,4/89,1 (77%) para os ARRENDATÁRIOS e 20,8/89,1 (23%) para o ARRENDANTE.

Cláusula Terceira: Os ARRENDATÁRIOS ficam obrigados a individualizar junto à concessionária de energia competente, no prazo máximo de seis meses a partir da assinatura do presente Contrato, as contas referentes ao consumo de energia elétrica e, enquanto não o fizer, os ARRENDATÁRIOS se comprometem em ressarcir a ARRENDANTE os valores consumidos até a regularização. O referido ressarcimento deverá ser realizado em até 5 dias úteis contatos da data de apresentação dos valores aos ARRENDATÁRIOS.

Parágrafo Único: Os ARRENDATÁRIOS se comprometem a custear as obras necessárias para individualizar as contas referentes ao consumo de energia elétrica, sendo esses custos ressarcidos posteriormente pelo ARRENDANTE, desde que as obras sejam realizadas com expressa anuência do ARRENDANTE.”

Já no 1º Termo de Aditivo ao contrato as partes, datado de 14/06/2017 (fls. 14/16), restou pactuado o seguinte:

“Cláusula Segunda: As partes ajustam que a manutenção do canal, sendo essa manutenção entendida como assoreamento e limpeza da área arrendada, será de responsabilidade e obrigação exclusiva dos ARRENDATÁRIOS.

Cláusula Terceira: Os ARRENDATÁRIOS ficam obrigados a transferir junto à concessionária de energia competente, a partir da data da assinatura do presente instrumento, as contas referentes ao consumo de energia elétrica e, enquanto não o fizer, o ARRENDATÁRIO se compromete em ressarcir a ARRENDANTE os valores consumidos até a regularização. O referido ressarcimento deverá ser realizado em até 2 dias úteis contatos da data de apresentação dos valores ao ARRENDATÁRIO. Mesmo procedimento deverá ser adotado no que tange à concessionária responsável pelos serviços de abastecimento e tratamento de água.”

Pois bem.
A despeito de os litigantes buscarem por fim ao litígio por meio de composição amigável, os documentos acostados não servem para demonstrar efetivamente o cumprimento do ajuste contratual, até porque se encontram em nome de terceira pessoa (fls. 348 e ss).
Logo, considerando que a parte autora trata-se de empresa em recuperação judicial, eventual crédito deve ser submetido ao processo recuperacional, mediante a competente habilitação, sob pena de estar configurada a fraude em detrimento dos credores concursais.

Por tais razões, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo noticiado nos autos e termino a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se nos autos requerendo o que entenderem pertinente. Não havendo manifestação, certifique-se e conclusos os autos.

Sem adentrar na discussão sobre a validade ou não da documentação carreada aos autos no que se refere aos supostos adiantamentos realizados pelos agravantes à agravada, é inquestionável que diversos comprovantes estão em nome de terceiros. Somado a isso, a empresa recuperanda que propôs a Ação de Cobrança dizendo-se credora de R$ 788.196,19, agora reconhece já ter recebido mais de R$ 800.000,00 dos agravantes, que aliás, segundo a minuta agora é sua credora em R$ 78.741,55.

No mais, por se tratar de empresa em recuperação judicial não há falar na livre disponibilidade dos seus “bens”, que pode também ser compreendido de forma ampla como os créditos que supostamente teria a receber, pois é do interesse da coletividade de seus credores e não apenas sua, não se falando em direito disponível.

Por outro lado, persiste o direito dos agravantes em ter esclarecido se as negociações cuidaram-se de empréstimos (como consta no documento de transferência) ou adiantamentos. E se for de interesse das partes, poderão requerer a produção de prova pericial para esse fim. Enquanto esses pontos não estiverem elucidados, não há como homologar o ajuste.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022